Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESUSAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO A SER SUPRIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A hipótese de contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é observada internamente ao acórdão. Por essa razão ocorre contradição se as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão forem contraditórias entre si ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. 2.1. No presente caso o acórdão embargado não incorreu em contradição.

3. Há omissão a respeito da fundamentação relativa à ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A ausência da referida providência deve motivar a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da insubsistência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 3.2. A sociedade anônima autora deixou de promover a localização do veículo alienado fiduciariamente, além da citação da ré ou mesmo a conversão do procedimento em execução. 3.3. No presente caso não se trata, portanto, de hipótese de abandono da causa ou perda do interesse processual.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.